Tribunal: TJDFT
Processo: 0711637-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711637-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON BORGES DE SOUZA AGRAVADO: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jefferson Borges de Souza contra decisão de ID 121071348 (autos de origem), prolatada em ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais ajuizada em desfavor de Rádio e Televisão Record S.A., em que o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência voltada à retirada de publicação de matéria jornalística do sítio eletrônico R7.com, tendo em vista não estar presente a necessidade da aludida tutela, considerando que os fatos sub judice remontam a 20 de junho de 2015. Nas razões do recurso, o agravante afirma, em síntese, que a agravada veiculou reportagem jornalística, na rede televisiva de São Paulo, através do jornal “FALA BRASIL”, relatando que uma dupla de criminosos, na qual se incluía o agravante, residente à época naquela localidade, havia sido presa pela prática de crimes de estelionato, falsificação de documentos e formação de organização criminosa. Alega que, de acordo com a reportagem, os crimes ocorreram quando a dupla, em conluio, fazendo uso de identidades falsas, alugavam os veículos em locadoras legalizadas, e, posteriormente, através de empresas fantasmas, sublocavam os bens a terceiros, não os devolvendo no tempo pactuado com a primeira detentora. Narra ter sido divulgada a imagem do recorrente algemado, dentro da delegacia, sendo inquirido, cuja edição foi manipulada para corroborar a narrativa da reportagem. Salienta ter sido exposta a sua carteira de identidade verdadeira, contendo todos os seus dados pessoais, bem como o seu cartão de visitas, como sendo documentos falsos e meio para o cometimento dos crimes. Defende que todas as informações e fontes dispostas na reportagem são totalmente inverídicas e caluniosas. Explica que, quando os fatos ocorreram, trabalhava como motorista particular, exercendo a segurança e transporte de executivos para eventos, hotéis e aeroportos, sendo que, para esse fim, locava veículos legalmente como pessoa física, usando seu documento verdadeiro, passando por todo o crivo contratual e analítico. Explana que no dia 19 de junho de 2015, ao sair para trabalhar, foi-lhe dada voz de prisão, ante a justificativa de que constava registro de apropriação indébita do veículo. Frisa ter sido indiciado exclusivamente por esse crime, e não pelos demais indicados na reportagem jornalística, e que o inquérito foi arquivado, consoante manifestação do Ministério Público, por falta de provas da ocorrência do fato criminoso. Sustenta ter se mudado para Brasília para tentar refazer sua vida, participando de processos seletivos de emprego, mas que, contudo, têm havido empecilhos que, segundo acredita, são advindos da reportagem que ainda consta, na íntegra, no site da agravada, sendo que sua última atualização se deu em 06/10/2018. Esclarece que apenas teve conhecimento da permanência do vídeo na página eletrônica da agravada neste ano de 2022. Discorre sobre a presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência, em especial o perigo de dano, considerando que a veiculação da matéria traz mácula à imagem, honra, boa fama e credibilidade do agravante, não só no âmbito social, mas, principalmente, no profissional. Destaca que seu ofício está ligado à área de segurança, em decorrência de sua capacitação curricular e por ser militar aposentado. Assevera ter requerido não só a tutela de urgência, mas, também, a tutela de evidência, tendo o magistrado de primeiro grau se omitido quanto a esse último pleito. Acrescenta que o processo deve tramitar sob segredo de justiça, por se tratar de direito de privacidade, nos termos do artigo 189, III, do Código de Processo Civil. Pugna, pois, pela antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, nos moldes pleiteados em primeiro grau. Requer, ainda, a tramitação do feito em segredo de justiça. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão parcial da tutela antecipada. Como relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada no sentido de determinar que a agravada promova a exclusão de matéria jornalística contendo, consoante alega, informações inverídicas e caluniosas envolvendo o seu nome, as quais têm configurado empecilho ao exercício de sua atividade profissional, ligada à área de segurança privada, bem como mácula à sua honra e imagem. Acerca dessa questão, é importante destacar que a Carta Magna reconhece o direito de a imprensa informar à coletividade dos acontecimentos e ideias, bem como o direito dessa coletividade ter acesso à informação, nos termos do inciso XIV do mesmo artigo 5o. Além disso, garante que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não são passíveis de restrição, nos termos do disposto em seu artigo 220. Destarte, o ordenamento constitucional lança mão de mecanismos de proteção dos direitos fundamentais das pessoas e espera que todos coexistam em pé de igualdade e em harmonia, uma vez que possuem em comum a mesma fonte, porém, comumente ocorrem conflitos, como o que se dá na hipótese narrada nos autos. Consequentemente, nos casos de aparente choque entre o direito à informação e os direitos da personalidade, cabe ao intérprete da lei a missão de averiguar, no caso concreto, se há possibilidade de conciliação entre os interesses em conflito ou até que ponto um desses direitos deve ceder a fim de que o outro prevaleça. Diante desse quadro, nos conflitos entre direito à informação e proteção aos direitos da personalidade, tanto a doutrina pátria quanto o Supremo Tribunal Federal vêm fixando o entendimento de que, na ponderação entre liberdade de informar e o direito de imagem, a Constituição fez uma clara opção pela primeira, buscando prioritariamente resguardar a liberdade de imprensa. Na doutrina, este posicionamento está consagrado no enunciado 279 do Conselho da Justiça Federal, que assim dispõe: Parte superior do formulário IV Jornada de Direito Civil - Enunciado 279: A proteção à imagem deve ser ponderada com outros interesses constitucionalmente tutelados, especialmente em face do direito de amplo acesso à informação e da liberdade de imprensa. Em caso de colisão, levar-se-á em conta a notoriedade do retratado e dos fatos abordados, bem como a veracidade destes e, ainda, as características de sua utilização (comercial, informativa, biográfica), privilegiando-se medidas que não restrinjam a divulgação de informações. Por este mesmo caminho, seguiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF no 130 - que derrubou a Lei de Imprensa, oportunidade em que fixou importantes balizas acerca da interpretação do princípio constitucional da liberdade de informação. Nesse histórico julgado, o STF firmou entendimento de que a Constituição Federal tem como expressões sinônimas a liberdade de informação e a liberdade de imprensa, e que elas foram alçadas pelo constituinte ao patamar de sobredireitos. Em consequência disso, haveria uma precedência lógica e temporal desses sobredireitos da liberdade de informação e de imprensa sobre os direitos que protegem a intimidade e a privacidade das pessoas. Assim, deve-se assegurar a “livre” e “plena” manifestação da liberdade de pensamento, de criação, de expressão e de informação e, nos casos que essa liberdade desborde de seus limites legais e gere ofensas aos demais direitos constitucionais, é que se deve buscar a reparação e punição do ofensor. Com efeito, apesar de existir uma nítida prevalência da liberdade de informação, ela não é absoluta, pois se exige que a informação divulgada seja legítima. Devem, assim, aqueles que exercem o direito de informar precaver-se a fim de não divulgarem inverdades ou propalarem ofensas aos indivíduos retratados nas suas publicações. No caso dos autos, denota-se, ao acessar a página eletrônica https://recordtv.r7.com/falabrasil/videos/estelionatarios-sao-presos-por-usar-documentos-falsos-para-alugar-carros-deluxo-06102018, que foi publicada, na página eletrônica da agravada, matéria jornalística intitulada “Estelionatários são presos por usar documentos falsos para alugar carros de luxo”. Consta na publicação, ainda, o seguinte texto: Alberto Aparecido Fino e Jeferson Borges de Souza eram os nomes verdadeiros dos criminosos, mas segundo a polícia, os dois tinham várias identidades. A dupla falsificava os documentos para aplicar golpes em locadoras de veículos. As quadrilhas retiravam os carros em locadoras legalizadas sem pagar pelo aluguel e depois terceirizavam o serviço de transportes em eventos. Oito carros foram apreendidos e mais 30 ainda estão sendo procurados. (Grifo nosso) Quanto ao vídeo disponível na página eletrônica em referência, é possível extrair a divulgação, pela agravada, da imagem do documento de identidade do agravante e do seu cartão de visitas como se fossem falsos, e que o agravante teria feito o uso de nome falso, ao se apresentar como “JEFFERSON BORGES com dois F’s”. Consta, ainda, que o agravante irá responder (juntamente com Alberto Aparecido Fino) pelos crimes de estelionato e falsificação de documentos. Nesse panorama, vislumbra-se, ao menos nesta análise perfunctória, que o agravado não se atentou à veracidade daquilo que foi divulgado. Destarte, pela cópia da CNH do agravante, acostada aos autos de origem (ID’s 120837510), verifica-se que o seu prenome, de fato, tem dois “F’s”, e o seu RG, divulgado no vídeo, configura documento idôneo, verdadeiro, porquanto contém os mesmos dados daqueles indicados na sua CNH. Outrossim, consoante texto transcrito alhures, a agravada imputa ao agravante, de forma veemente, a prática dos crimes de estelionato e falsificação de documentos. Contudo, tem-se que foi instaurado inquérito para apuração de crimes diversos, quais sejam, receptação qualificada e apropriação indébita. Ressalte-se que o inquérito foi arquivado, em vista da ausência de provas da ocorrência dos aludidos crimes. Vale conferir, aliás, trecho da promoção ministerial de arquivamento do inquérito (ID 34413139 – p. 4,, acolhida pelo magistrado (ID 34413140): (...) Não há provas acerca da ciência por parte de Jefferson sobre a origem ilícita do veículo, ao contrário, demonstrou que o havia locado para a consecução de seu trabalho, consistente no transporte de pessoas. (...) (grifo nosso) A princípio, tem-se que a notícia veiculada transpôs os limites da legitimidade, mormente porque caberia ao jornalista, como formador de opinião pública, certificar-se acerca da veracidade dos fatos antes de divulgá-los. A par da probabilidade do direito invocado, resta caracterizado, ainda, o perigo de dano, pois, ainda que a matéria jornalística remonte a fatos datados do ano de 2015, encontra-se divulgada até os dias atuais, podendo acarretar prejuízos à imagem do agravante no âmbito pessoal e profissional. De outro lado, não prospera o pleito de tramitação do processo em segredo de justiça. Nos termos do art. 5o, LX, da Constituição da República, a restrição à publicidade dos atos processuais revela-se como providência excepcional, devendo ser aplicada somente quando a defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem. Por sua vez, o artigo 189 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que os feitos tramitarão sob segredo de justiça, senão, confiram-se: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Não obstante a situação tenha natureza pessoal e, a despeito de ter por objeto a exclusão de matéria jornalística em vista de seu suposto potencial difamatório, certo é que os fatos narrados não adentram na esfera de proteção da intimidade. Desse modo, por não se enquadrar em quaisquer das hipóteses legais, o pedido enseja indeferimento. Ante o exposto, defiro, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar à agravada que exclua a publicação de matéria jornalística constante da página eletrônica https://recordtv.r7.com/falabrasil/videos/estelionatarios-sao-presos-por-usar-documentos-falsos-para-alugar-carros-deluxo-06102018, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora